Tribunal: TJSP
Processo: 1039094-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Pretensão de portador de Permissão Para Dirigir veículos automotores à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
Alegações de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de notificação quanto às infrações de trânsito, impossibilitando-lhe indicar condutor e questionar infrações imputáveis ao proprietário, com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Pretensão de portador de Permissão Para Dirigir veículos automotores à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
Alegações de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de notificação quanto às infrações de trânsito, impossibilitando-lhe indicar condutor e questionar infrações imputáveis ao proprietário, com impugnação àquelas dadas por efetivadas com a simples juntada de listas de postagem; inexistência de processo administrativo, e consequentemente, de sua notificação quanto a decisões nele proferidas, com afirmada impossibilidade de aplicação de qualquer penalidade de cassação ou suspensão, sem prévia instauração de processo e trânsito em julgado dos recursos ali deduzidos.
Mandado de segurança impetrado em face de autoridade vinculada ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Parte das infrações de trânsito registradas pelo Município de Guarujá e pelo DER. Comprovação do envio das notificações dessas autuações que, no caso, não cabia ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.
Ausência de prova, por outro lado quanto às notificações das infrações lavradas pelo Detran. Anulação das multas respectivas, sem reflexos no julgamento da lide, à vista da subsistência das demais infrações.
Permissão para dirigir. Cometimento de infrações de trânsito de naturezas leves a gravíssimas. Aplicação do art. 148, §§ 3o e 4o do CTB. Inaplicabilidade dos arts. 288 a 290 do Código de Trânsito Brasileiro à permissão de dirigir, bem como da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da aludida norma. Inexistência de direito líquido e certo. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Sentença denegatória confirmada. Recurso não provido.